Tribunal: STF
Processo: RE 1499095
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRABALHADOR RURAL. MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. - Agravo interno conhecido, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal. - O trabalho rural do menor de idade não deve ser reconhecido em período anterior aos 12 anos de idade, uma vez que o menor, nessas condições - ainda que acompanhe os pais na lavoura e eventualmente os auxilie em algumas atividades - não é razoável supor que possa exercer plenamente a atividade campesina, principalmente por não contar com vigor físico suficiente para uma atividade tão desgastante. - Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção. - Agravo improvido (doc. 30, p. 6).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa ao art. 7°, XXXIII, da mesma Carta, sob o argumento de que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, o trabalho infantil em atividade rural, em qualquer idade, deve ser reconhecido para fins previdenciários (doc. 37).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    No caso, o Tribunal de origem julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo de trabalho rural no período em que o autor tinha menos de 12 anos de idade, pelas seguintes razões:



    Como constou na decisão atacada, a Eg. Sétima Turma desta Corte Regional assentou o entendimento de que, em virtude das peculiaridades de um Brasil com elevado contingente populacional no meio rural antes da década de 70, impõe-se admitir, para o cômputo geral do tempo de serviço, o trabalho rural desenvolvido antes da Constituição de 1967, a partir dos 12 anos de idade e, a partir da Constituição Federal de 1988, prevalece a idade nela estabelecida.



    Por conseguinte, a norma constitucional que proíbe o trabalho remunerado a quem não possua idade mínima para tal não pode ser estabelecida em seu desfavor, privando o menor do direito de ver reconhecido o exercício da atividade rural para fins do benefício previdenciário, especialmente se considerarmos a dura realidade das lides do campo que obrigada ao trabalho em tenra idade (ARE 1045867, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, 03/08/2017, RE 906.259, Rel: Ministro Luiz Fux, in DJe de 21/09/2015).



    Todavia, o trabalho rural do menor de idade não deve ser reconhecido em período anterior aos 12 anos de idade, uma vez que o menor, nessas condições - ainda que acompanhe os pais na lavoura e eventualmente os auxilie em algumas atividades - não é razoável supor que possa exercer plenamente a atividade campesina, principalmente por não contar com vigor físico suficiente para uma atividade tão desgastante (doc. 30, pp. 3/4).



    Nessas circunstâncias, o acórdão recorrido está em dissonância com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que é possível a contagem de tempo de serviço de trabalhador rural menor de 12 anos de idade, visto que as normas que asseguram a proteção e defesa dos trabalhadores devem ser interpretadas em benefício do menor. Em outras palavras, o art. 7º, XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, com o fim de negar-lhe a proteção previdenciária. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL POR CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral. Regra constitucional que busca a proteção e defesa dos trabalhadores não pode ser utilizada para privá-los dos seus direitos, inclusive, previdenciários. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 1.225.475 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5/2/2021).



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Atividade laboral por criança ou adolescente. Art. 7º, XXXIII, da CF. Norma protetiva que não pode ser utilizada para privar direitos. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.303.992 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1°/12/2021).



    No mesmo sentido, aponto as seguintes decisões: ARE 1.466.846/RS, da minha relatoria, DJe 29/11/2023; ARE 1.441.561/CE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/6/2023; ARE 1.331.786/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/10/2021; RE 1.295.001/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/11/2020; RE 1.363.339/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/3/2022; ARE 1.322.874/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/6/2021; e RE 889.635/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/6/2015.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação ao art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de considerar os efeitos previdenciários do trabalho rural desempenhado pelo recorrente no período de 1º/1/1969 a 11/12/1969, no qual laborou como segurado especial em regime de economia familiar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator